Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa.
2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do requerente e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.